Tribunal: TJMT
Processo: 0007533-80.2003.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007533-80.2003.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A - CNPJ: 03.538.634/0001-90 (APELADO), LUIZA GURGEL CARDOSO - CPF: 018.917.041-76 (ADVOGADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), TARSO GONCALVES VIEIRA - CPF: 902.953.581-49 (ADVOGADO), FELIPE COSTA ALBUQUERQUE CAMARGO - CPF: 027.029.431-79 (ADVOGADO), MARIANA BARSAGLIA PIMENTEL - CPF: 075.636.319-50 (ADVOGADO), TATIANA FACCHINI DA SILVA - CPF: 076.002.779-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL E OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos, argumentando nulidade pelo indeferimento da sustentação oral e da oposição ao julgamento virtual, além de omissão sobre fato novo referente a decisão de ação rescisória e à nulidade de registro imobiliário.

II. Questão em discussão

A questão a ser discutida reside em verificar se houve omissão relevante no acórdão, a ponto de justificar os Embargos de Declaração, e se os mesmos constituem meio adequado para a rediscussão da matéria, bem como para o pedido de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Consoante o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se constata no caso.

A sustentação oral não é admitida em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica, tampouco a oposição ao julgamento virtual foi adequadamente fundamentada.

O acórdão já abordou de forma fundamentada as questões relativas à nulidade da matrícula e ao impacto da decisão de ação rescisória, considerando a perda superveniente do objeto da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida em acórdão devidamente fundamentado, tampouco para revisar questões sem omissão relevante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, e 282, §1o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Colonizadora Sinop S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração n. 0007533-80.2003.8.11.0015 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante
argui, preliminarmente, a nulidade do v. acórdão, sob a alegação de existência de oposição ao julgamento virtual, bem como do pedido de sustentação oral, de modo que pugna pela realização de novo julgamento.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato novo noticiado, acerca da procedência da ação rescisória ajuizada, que foi julgada procedente pelo TRF-1, cujo objeto tratou da sentença e acordão proferidos na ação de indenização por desapropriação indireta n. 0007195- 09.1998.4.01.3600, considerando válidas a matrícula n. 1.717, do Cartório do 6o Ofício da Comarca/MT e derivadas.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso no tocante a decisão proferida nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta não poder causa lhe causar prejuízo, além de não haver perda superveniente de seu interesse processual, uma vez que a eventual declaração de nulidade da matrícula 1.717 implicará, apenas, na regularização administrativa dos parâmetros métricos da matrícula originária, mas não em perda da propriedade.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao apresentar o recurso, a embargante invoca preliminar de nulidade do v. acórdão, sob a alegação de existência de oposição ao julgamento virtual, bem como do pedido de sustentação oral, de modo que pugna pela realização de novo julgamento.

Sem razão
. De início, convém ressaltar que não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de embargos de declaração, conforme Regimento Interno desse Tribunal.

Outrossim, ainda que assim não fosse, também é certo que o mesmo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento de que a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada, o que não ocorreu na espécie.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. FALTA DE JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADOS. SÚMULA 283/STF.

1. A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3o, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.

[...]

5. Agravo interno não provido.
Indeferida a oposição ao julgamento virtual
.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Descabe falar em nulidade do acórdão em razão do não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento virtual pretendido pela ora embargante, pois não demonstrado eventual prejuízo diante da ausência de previsão legal para sustentação oral no caso em voga
. [...]”
(RED n. 1020211-91.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.08.2023 – negritei).

Dito isso, é cediço que o art. 282, §1o, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1o.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”
(negritei).

Visto isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei).

Ademais, destaco que
em momento algum a parte demonstra ter sido impedida de despachar com este Relator ou com os demais integrantes dessa Câmara, motivo pelo qual, reafirmo que não restou demonstrado, com o devido respeito, qualquer prejuízo sofrido com o julgamento do recurso de embargos de declaração em plenário virtual pelo colegiado.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Na matéria de fundo, apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nas razões recursais e na manifestação, bem como nos declaratórios opostos anteriormente, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento das omissões afetas a “i) a decisão proferida nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta não pode causa prejuízo à recorrente que daquela ação não fez parte; e ii) não houve perda superveniente de seu interesse processual, uma vez que a eventual declaração de nulidade da matrícula 1.717 implicará, apenas, na regularização administrativa dos parâmetros métricos da matrícula originária, mas não em perda da propriedade.” (id. 244313167)
.

Pois bem. Na verdade, em que pese à alegação da embargante, o certo é que o v. acórdão proferido por esta Câmara, que julgou o recurso de apelação cível n. 0007533-80.2003.8.11.0015, rejeitou as preliminares de cerceamento ao direito de defesa e de julgamento extra petita, bem como manteve o entendimento posto na r. sentença de que a realidade jurídica impede a transferência da propriedade dos bens, diante da ciência da existência da ordem de declaração de nulidade do registro imobiliário da matrícula n. 1.717, em razão constatação de superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes, além de ser irrelevante o cancelamento ou não da referida matrícula, pois, o fato é que existe ordem para tal cancelamento, e nenhum instrumento obrigacional pode estabelecer direito que se baseia em desobediência a uma determinação judicial, senão vejamos, verbis:

“A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito sem oportunizar a prévia manifestação, após o novo petitório apresentado pela apelada que informou o trânsito em julgado da ação no 0007195- 09.1998.4.01.3600, que declarou nula a matrícula n. 1.717 do 6.o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, afrontando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ora, o princípio do contraditório, na moderna concepção do processo, pressupõe não apenas o direito de ser informado e de reagir, mas também de influenciar o convencimento do juiz.

Conforme explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“significa participar do processo e influir nos seus rumos. Isso é: direito de influência. Com essa nova dimensão, o direito ao contraditório deixou de ser algo cujos destinatários são tão somente as partes e começou gravar igualmente o juiz” (
Curso de Processo Civil, Vol. 1:
Teoria do processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015)

Sobre o poder da influência que se concede à parte, Daniel Ustárroz e Sérgio Gilberto Porto lecionam:

“
O contraditório vai além e exige que, antes de tomada a posição pelo juiz dentro do processo, as partes tenham tido efetiva possibilidade de influenciar a formação de seu convencimento
. Nesse sentido, tendo como norte auxiliar a cognição do juízo, aproximando-o da realidade da causa, o contraditório permite que ambas as partes influenciem o convencimento judicial, através de intenso debate. Em linha de princípio, o magistrado somente poderá se pronunciar sobre temas que tenham sido previamente discutidos dentro do processo, pois a consideração de fatos ou de direito não analisados pelas partes ofende a perspectiva constitucional do contraditório.” (in
Lições de Direitos Fundamentais no Processo Civil
: o conteúdo processual da Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 53)

Dentro dessa perspectiva, o novo código de processo civil determina que incumbe ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (art. 8o), deixando evidente que não se trata do contraditório meramente formal, mas efetivo, ou seja, substancial, revelando o direito das partes participarem com influência no processo.

Nota-se que a parte tem o direito não só de participar do processo, mas também de influir no resultado final no que tange a produção das provas, conforme determina o art. 369 do CPC, vejamos:

“Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa
e influir eficazmente na convicção do juiz.”
(negritei)

No caso em tela, a apelante na petição (id. 150789329) já havia apresentado a tese de que a nulidade da matricula 1.717 do CRI de Cuiabá é irrelevante para o deslinde da controvérsia
. Transcrevo:

“Assim, a discussão judicial atinente à suposta nulidade da matrícula n. 1.717 ainda não chegou a termo, de modo que as decisões provisórias proferidas nos autos n. 0007195-09.1998.4.01.3600 não têm o condão de influenciar o julgamento do presente feito, seja para o reconhecimento da coisa julgada sobre questão prejudicial4, seja para o acolhimento das “preliminares” processuais ventiladas pela Ré.

Além disso, é importante que se leve em consideração que a suposta nulidade da matrícula n. 1.717 teve como fundamento a alegada “superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes”, tendo em vista que o laudo pericial que embasou a decisão proferida nos autos n. 0007195-09.1998.4.01.3600 considerou incompatível a unificação das glebas que deram origem à matrícula. Contudo, em nenhum momento se descartou o domínio da Autora sobre as referidas áreas, sendo inquestionável que a Autora era/é proprietária das terras que deram origem à matrícula n. 1.717.

Vale dizer: a declaração de nulidade da matrícula n. 1.717 implicará, ocasionalmente5, na regularização dos parâmetros métricos da matrícula originária (e daquelas que dela decorreram), mas não em perda da propriedade. E, justamente por isso, não há que se falar em ausência de pressuposto processual de existência e validade, falta de interesse de agir e/ou ilegitimidade das partes.

Em verdade, considerando que pretende a Autora que os imóveis sub judice retornem ao seu acervo patrimonial, a alegada nulidade dos títulos não obstam a pretensão deduzida, podendo ensejar, no máximo, eventuais medidas administrativas/judiciais para a regularização da demarcação das áreas.” (id. 150789329 – pág. 03)

Observo que nas razões recursais, a apelante apresenta a mesma tese, qual seja, de que a “declaração de nulidade da matricula no 1.717 implicará, apenas, na regularização administrativa dos parâmetros da matrícula originária (e daquelas que dela decorrem), mas não a perda da propriedade.” (id. 150789349)

Resta evidente que o referido direito ao contraditório não restou frustrado, pois a informação trazida pela apelada acerca do trânsito em julgado da ação no 0007195- 09.1998.4.01.3600, em nada alterou a tese da recorrente na tentativa de influenciar o convencimento do magistrado
.

Desse modo, rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa
.

No que tange alegação de nulidade da sentença, a apelante sustenta que houve extrapolação do objeto da lide, asseverando que a pretensão se restringe ao cumprimento de obrigação de fazer por parte da apelada para o retorno dos bens imóveis ao acervo patrimonial da recorrente. Afirma que a decisão proferida em processo alheio à apelante não produz efeitos em relação à presente demanda, nos termos do art. 506 do CPC e art. 233, inciso I, da Lei no. 6.015/73.

Mister se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos, verbis:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Contudo, a legislação processual civil não é alheia ao fato superveniente, que pode ser considerado pelo julgador se guardar pertinência com a causa de pedir e o pedido constantes na petição inicial.

Com efeito, o artigo 493 do CPC dispõe, in verbis:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”

Ao comentar o 493 do CPC, o autor Fredie Didier Junior esclarece que:

“Isso significa que a decisão não deve refletir necessariamente o estado de fato e de direito existente no momento da propositura da demanda, mas àquele existente no momento do seu julgamento.” (in Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 735)

Escorreita a decisão do magistrado ao considerar o fato superveniente, vejamos:

“O art. 485, inciso VI, do CPC, corrobora o entendimento doutrinário e determina que o processo seja extinto sem resolução do mérito, quando ausente uma das condições da ação - in casu, o interesse processual - em face da perda superveniente do objeto da presente demanda, visto que foi reconhecida a nulidade da matrícula originária de n.° 1.717 que deu origem as todas as matrículas aqui discutidas.

Destarte, o que impede o registro da escritura de dação em pagamento é a inexistência de matrícula própria da área, que não foi objeto do contrato.” (id. 150789343)

Desse modo,
rejeito a preliminar de nulidade
.

Adentrando ao mérito recursal, verifico que a razão não acompanha a recorrente.

A apelante pretende na ação cominatória a outorga da escritura pública dos bens objeto do “Instrumento Particular de Dação em Pagamento de Imóveis Urbanos e Rurais” firmando com a apelada.

A ação cominatória serve como “instrumento às ações que visam o adimplemento das obrigações de fazer ou não fazer”, nos dizeres do autor Amaral do Santos (in Ações Cominatórias no Direito Brasileiro, Max Linonard, 1962).

No caso em apreço, a pretensão formulada pela apelante, de obrigar a apelada, de outorgar a escritura dos bens objeto do contrato, não se mostra juridicamente viável.

Isso porque há decisão judicial transitada em julgada em 01.02.2022

pela qual foi aferida a falsidade da matricula 1.717 do 6o SNRI da Comarca de Cuiabá, e que decorrem todos os imóveis contidos na dação em pagamento
.

Verifico que o processo que tramitou perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região (autos no. 0007195.1998.4.01.3600), cuja ementa transcrevo:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A ação de indenização por desapropriação indireta é proposta pelo proprietário de direito real do imóvel esbulhado pelo Estado sem observância do devido processo legal expropriatório. Para essa finalidade, é imprescindível a prova atual do domínio ou outro direito real.

2. O incidente de falsidade tendo por objeto o título dominial da apelante constatou, sem margem de dúvidas,
que a escritura da área supostamente desapropriada para a instalação da BR-163 é fraudulenta, conforme laudo elaborado pela Seção de Criminalística da Polícia Federal — SECRIM/SR/DPF/MT, pois derivada de escritura de unificação de áreas não confrontantes entre si e sobrepostas a áreas de terceiros.

3.
Embora o título encontre-se registrado junto ao cartório de registro de imóveis competente, o deslocamento da área constante na matrícula n° 1.717, com a superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes, impossibilita a aceitação do respectivo registro cartorário, não havendo como considerar a empresa autora proprietária da área em litígio ante a apuração de irregularidades na cadeia dominial.

4. A declaração de nulidade do registro imobiliário acarreta a ilegitimidade ativa da empresa autora, tornando inviável a apreciação da pretensão indenizatória
.

5. Ainda que a apelante alegue a posse mansa e pacífica da área em litígio, a indenização pela desapropriação indireta não prescinde da validação do título de propriedade (Código Civil, art. 1227), seja por meio de meio de pedido administrativo ou judicial de retificação de registro, seja por meio de ação de usucapião, nada obstando que, após tal providência, a parte volte a discutir judicialmente eventuais direitos decorrentes da construção da BR-163.

6. Mantenho os honorários de advogado fixados em 20% sobre o valor da causa por se adequar ao disposto no artigo 20, §§3° e 4 0, do CPC, mostrando-se inclusive irrisório frente ao valor indenizatório postulado de R$ 36.930.739,26.

7. NÃO PROVIMENTO da apelação da empresa autora. (TRF1, RAC 0007195-09.1998.4.01.3600 (1998.36.00.007200-O/MT), Rel. Juiz Federal José Alexandre Franco - negritei)

Resta evidente que a realidade jurídica impede a transferência da propriedade dos bens, diante da ciência da existência da ordem de declaração de nulidade do registro imobiliário da matrícula n° 1.717, em razão constatação de superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes. Ainda, julgar procedente o pedido configuraria descumprimento da ordem emanada da Corte Superior (AREsp no 1990236/DF).

A meu sentir, irrelevante tenha sido a matrícula cancelada, ou não. O fato é que existe ordem para tal cancelamento, e nenhum instrumento obrigacional pode estabelecer direito que se baseia em desobediência a uma ordem judicial
.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Obrigação de o promissário comprador assinar escritura pública de transferência de imóvel. Efetivação do negócio jurídico que se mostra inviável juridicamente. Existência de mandado de cancelamento das transcrições na matrícula do imóvel, por ordem emanada do C. Superior Tribunal de Justiça. Base objetiva do negócio jurídico afetada. Irrelevância da eventual não averbação do mandado judicial no registro imobiliário, pois o v. Acórdão irradia seus efeitos sobre o instrumento obrigacional aqui discutido. Acolhimento da pretensão inicial que configuraria desrespeito a ordem judicial. Resolução por inexecução involuntária, diante da impossibilidade jurídica de execução do objeto do contrato. Discussão sobre culpa de quaisquer das partes pelo inadimplemento e eventuais perdas e danos que deverão ser apuradas em ação própria. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na obrigação de fazer e acolheu os embargos à execução. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, RAC 994.03.110568-6, 6a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 13.05.2010)

[...]

Da análise dos autos, verifico que houve a perda superveniente do objeto da medida porque ocorreu o julgamento da ação no. 0007195-09.1998.4.01.3600
.” (id. 159892154– negritei e grifei).

À vista disso, no caso em voga, não há dúvidas de que o v. acórdão proferido no recurso de apelação em questão foi suficientemente claro ao dispor que o art. 485, inc. VI, do CPC, corrobora o entendimento doutrinário e determina que o processo seja extinto sem resolução do mérito, quando ausente uma das condições da ação - in casu, o interesse processual - em face da perda superveniente do objeto da presente demanda, visto que foi reconhecida a nulidade da matrícula originária de n. 1.717 que deu origem as todas as matrículas aqui discutidas.

Ora, com o devido respeito, se foi declarada a nulidade da matrícula originária em ação julgada pela Justiça Federal, consoante visto na espécie, não há como a embargante querer que o r. decisum lhe seja indiferente, ainda que não tenha participado da demanda.

Não obstante, se a r. decisão causou prejuízos a recorrente, deve a mesma buscar eventuais perdas e danos em ação autônoma e não querer manter a validade de matrícula derivada de nulidade reconhecida em Juízo, reafirmo.

Avançando na elucidação da celeuma, é de clareza solar a perda superveniente de interesse processual da embargante no caso em voga, uma vez que ocorreu o julgamento da ação n. 0007195-09.1998.4.01.3600, repiso, rentando evidente que a realidade jurídica impede a transferência da propriedade dos bens, diante da ciência da existência da ordem de declaração de nulidade do registro imobiliário da matrícula n. 1.717, em razão da constatação de superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes.

Nesse contexto, são irrelevantes as alegações da recorrente nesse sentido, haja vista que existe ordem para tal cancelamento e nenhum instrumento obrigacional pode estabelecer direito que se baseia em desobediência a determinação judicial.

Logo, apesar da análise das omissões determinadas pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado
.”
(id. 247627181– negritei e grifei).

À vista disso, no caso em voga, reafirmo que não há dúvidas de que o v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração em questão foi suficientemente claro ao dispor que o art. 485, inc. VI, do CPC, corrobora o entendimento doutrinário e determina que o processo seja extinto sem resolução do mérito, quando ausente uma das condições da ação -
in casu
, o interesse processual - em face da perda superveniente do objeto da presente demanda, visto que foi reconhecida a nulidade da matrícula originária de n. 1.717 que deu origem as todas as matrículas aqui discutidas.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, se foi declarada a nulidade da matrícula originária em ação julgada pela Justiça Federal, consoante visto na espécie, não há como a embargante querer que o r.
decisum
lhe seja indiferente, ainda que não tenha participado da demanda.

Não obstante, deve ser repisado que, se a r. decisão causou prejuízos a recorrente, deve a mesma buscar eventuais perdas e danos em ação autônoma e não querer manter a validade de matrícula derivada de nulidade reconhecida em Juízo.

Avançando na elucidação da celeuma, é de clareza solar a perda superveniente de interesse processual da embargante no caso em voga, uma vez que ocorreu o julgamento da ação n. 0007195-09.1998.4.01.3600, rentando evidente que a realidade jurídica impede a transferência da propriedade dos bens, diante da ciência da existência da ordem de declaração de nulidade do registro imobiliário da matrícula n. 1.717, em razão da constatação de superposição de títulos e unificação de áreas não confrontantes.

Nesse contexto, são irrelevantes as alegações da recorrente nesse sentido, além da suposta existência de fato novo, haja vista que existe ordem para tal cancelamento e nenhum instrumento obrigacional pode estabelecer direito que se baseia em desobediência a determinação judicial.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, é de clareza solar que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite, até porque a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado, conforme esposado nas longas razões postas em suas razões recursais.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024